Tribunal: TJES
Processo: 5015611-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015611-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDA LOPES DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJ RESIDENCIAL JOSE MARIA FERREIRA III
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015611-33.2024.8.08.0012

RECORRENTE: HILDA LOPES DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJ RESIDENCIAL JOSE MARIA FERREIRA III

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS. AVARIA NA MOTOCICLETA NO BICICLETÁRIO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12764529. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, Id. 12765236, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12764529), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo às recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12764529), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, bem como o pedido contraposto da requerida.
”.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, em síntese, alega que sua motocicleta sofreu avarias enquanto estava estacionada na garagem do condomínio requerido. Sendo assim, busca indenização por danos morais.

O recorrente, em suas razões, recursais pleiteia a reforma da r. Sentença. Para tanto, alega que o condomínio recorrido tem responsabilidade pelos danos reclamados pela recorrente. Sustenta que o condomínio assume o dever de guarda dos bens dos condôminos, devendo responder por eventuais danos ocorridos em suas dependências. Requer a procedência dos pedidos autorais.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da r. Sentença, reiterando as alegações da contestação e assinalando que o condomínio não responde por quaisquer danos ocorridos de ordem pessoal e ou material nas dependências do Condomínio.

Pois bem.

Inicialmente, a relação entre as partes é condominial, essencialmente civil, gerida pelo
Código Civil de 2002
e Código de Processo Civil (CPC).

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de primeira instância, pois a autora/recorrente não apresentou provas suficientes para comprovar os fatos alegados em sua petição inicial. A sentença se baseou na ausência de elementos probatórios que sustentassem a pretensão autoral.

Em um exame aprofundado do caderno processual,
constata-se a ausência de elementos probatórios que comprova as alegações autorais, sendo assim, a recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório,
nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ademais, cumpre registrar, a questão em discussão, já amplamente debatida ela doutrina e jurisprudência, estabeleceu o entendimento de que, via de regra, o condomínio não se responsabiliza por avarias e furtos em veículos/motocicletas/bicicletas estacionados na garagem do edifício. Isso se deve ao fato de que, ao deixar seu veículo/motocicleta/bicicleta na vaga, o morador não transfere a guarda para o condomínio, e portanto
,
não se configura um contrato de depósito, como ocorre em estacionamentos comerciais. Contudo, o condomínio poderá ser civilmente responsabilizado caso os condôminos decidam e formalizem na convenção que o local terá segurança e vigilância. Nesses casos, a responsabilidade é assumida.

Neste cenário, pontuo que, em caso de avaria ou furto em veículo/motocicleta, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção" (ERESP nº 268.669-SP, Ministro Ari Pargendler; DJ de 26⁄04⁄2006).

Já definiu, em trato reiterado, a Corte Superior que “
A jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a responsabilização de condomínio pela prática de furto em área comum quando ausente previsão expressa de responsabilidade, de modo que o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 2.150.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.). (Grifo nosso).

Neste mesmo sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM ÁREA COMUM. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. PROCEDÊNCIA COMPULSÓRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONDOMINIAL IMPONDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As razões da Autora a respeito da omissão qualificada do Condomínio quedaram-se ao campo das alegações, havendo expresso requerimento da Autora no sentido de dispensar as provas e julgar antecipadamente a lide. II - “A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.” (AgRg no REsp 590.532/SC) III -
À luz do entendimento também já pacificado pelo STJ, a responsabilização dos condomínios em geral por furtos havidos dentro de suas áreas comuns, deve estar prevista em convenção ou em regimento interno, caso contrário, inviável se revela sua condenação
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 02/Oct/2023. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Número: 0030251-33.2019.8.08.0035). (Grifo nosso)

Da mesma forma, se manifestou a Quinta Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
FURTO DE BICICLETA NO BICICLETÁRIO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PESSOA QUE FURTOU A BICICLETA NÃO ERA MORADORA DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (TJES. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5000594-82.2020.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 13/Aug/2021). (Grifo nosso).

Volvendo o caso em análise, verifica-se que na
Convenção do condomínio (Id. 12764521– pág. 3 e 4) prevê expressamente na Alínea “D”, a ausência de responsabilidade do condomínio em casos de danos pessoal ou material, roubo, furto ou danos ocorridos dentro da área do condomínio.
Logo,
a questão primordial é de que o Convenção/ Regimento Interno do condomínio não possui previsão de responsabilidade sobre a guarda e proteção das motocicletas.

Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, motivo em que voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)